Tribunal: TRF3
Processo: 5011292-21.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
631/689)

5011292-21.2022.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011292-21.2022.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: SUELEN FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROBERTO CHAPARIM - SP386860-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELEN FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROBERTO CHAPARIM - SP386860-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITO PREENCHIDO.CONSECTÁRIOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA EC 136/2025. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- A insurgência do agravante se limita a alegação de ausência de qualidade de segurado e aos critérios de atualização de débito e juros de mora.

- A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (art. 42 da Lei no 8.213/1991);

- Prevê o art. 25, inciso I, da Lei no 8.213/1991, que a concessão dos benefícios por incapacidade permanente e temporária, em regra, depende do implemento de 12 (doze) contribuições mensais.

- A manutenção da qualidade de segurado se refere ao período em que o indivíduo permanece filiado ao RGPS por estar contribuindo à previdência social ou por estar no período denominado “de graça”, cujas hipóteses e prazos estão taxativamente dispostas no art. 15, da Lei no 8.213/91.

- Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.

- Quanto à data de início da incapacidade (DII), a Decisão Monocrática agravada fixou em 31/07/2015, definida como DII pelo perito do INSS quando da perícia médica do benefício NB 611.417.138-5.

- Quanto à qualidade de segurada, extrai-se do CNIS da postulante que houve recolhimento previdenciário nos períodos entre 06/04/2009 e 20/06/2011; 09/11/2011 e 27/11/2011; 16/02/2015 e 23/11/2016; 01/06/2021 e 09/08/2021.

- Na data do início da incapacidade (31/07/2015), a postulante tinha qualidade de segurada e havia cumprido a carência necessária de 12 (doze) contribuições mensais.

- Não obstante a insurgência do agravante quanto à concessão indevida do benefício, alegando que a parte autora não preenche o requisito da qualidade de segurada na data do termo inicial do benefício, destaco que o fato gerador do benefício é a incapacidade, portanto, a análise da qualidade de segurado deve ser realizada no dia do início da incapacidade e não do termo inicial do benefício (DIB), como alega o recorrente.

- O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta C. Turma.

- Quanto à correção monetária, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011292-21.2022.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: SUELEN FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROBERTO CHAPARIM - SP386860-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROBERTO CHAPARIM - SP386860-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELEN FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 338692718, em ação ajuizada pela parte autora objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, que deu provimento ao apelo da requerente para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir do dia da entrada do requerimento administrativo (10/08/2018), devendo ser descontados os valores não acumuláveis recebidos após referida data, e, de ofício,determinou que a correção monetária e os juros de mora obedeçam aos critérios especificados na fundamentação.

Em suas razões recursais de ID 339607259, sustenta o agravante, em síntese, que a parte autora não detinha qualidade de segurada na data fixada para o início do benefício (DIB), pois sua última contribuição previdenciária ocorreu em 23/11/2016. Aduz, ainda, que o perito oficial fixou a data do início da incapacidade em 2021. Afirma, que a decisão foi omissa por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025. Requer a reforma da decisão por ausência da qualidade de segurada da requerente. Pelo princípio da eventualidade, pugna para que conste da decisão o novo marco temporal para fixação dos consectários legais, ou seja, entre 12/21 e 08/25, taxa Selic, nos termos originais da Emenda Constitucional no 113/21 e, a partir de 09/25, ante a Emenda Constitucional no 136/25, os consectários legais anteriores à Emenda Constitucional no 113/21. Prequestiona a matéria.

A parte autora apresentou contraminuta (ID 341508604).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DO CASO CONCRETO

Inicialmente, alega o agravante, a ausência da qualidade de segurada da requerente.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, a perícia médica realizadaem 12/01/2023 (ID 334957050), revelou que a requerente, nascida em 09/06/1988 (e, portanto, 34 anos na data da perícia), auxiliar de produção, baixo grau de instrução, relata "Pensamentos suicidas são recorrentes e persistentes. relata também, atualmente, sintomas ansiosos, humor depressivo e/ou irritabilidade, além de alternância com sintomas maníacos, como agitação psicomotora e euforia patológica.".

Em discussão diagnóstico, o perito avaliou que: "A análise das informações de toda a Anamnese Psiquiátrica da pericianda, bem como o exame do estado mental, permitem classificar a pericianda nos critérios diagnósticos de Trastorno Bipolar Tipo I, pelo DSM-5, equivalente a Transtorno Afetivo Bipolar, pela CID-10 (código F31)".

O médico registrou, ainda, que a postulante "De outras comorbidades tem Fibromialgia".

Ao ser indagado no quesito 'f', sobre "Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.", o médico respondeu que "Sim, e para qualquer atividade laboral, incapacidade total e permanente.".

No quesito 'h', o jurisperito observou o seguinte: "Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). Resposta: Desde 2007, incapacidade total desde 2021".

Em seguida, no item 'j', o perito explicou que: "Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Resposta: Decorre da evolução da doença ao longo dos anos. Vide Anamnese e os Comentários sobre as patologias".

Por fim, o expert concluiu o laudo pericial consignando que: "Em razão de Doença Mental Bipolar tipo 1, com padrão de evolução ao longo dos anos grave, crônica e com muitas crises graves, (necessitando internação psiquiátrica em mais de uma oportunidade - em razão de diversas tentativas de suicídio e até mesmo sintomas psicóticos, como delírios e alucinações audioverbais -, e pode vir a necessitar de novas internações no futuro), somado ainda ao fato da doença ser de difícil controle no caso da pericianda, mesmo com tratamento, conclui-se claramente que a pericianda SUELEN FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS está totalmente incapaz para qualquer atividade laboral, definitivamente. A doença, portanto, é crônica e gravemente incapacitante, mesmo com tratamento (tal incapacidade total está instalada desde 2021). O quadro de incapacidade laboral permanente torna-se ainda mais clarividente pela convicção de que a Doença Bipolar tipo 1, depois de muitas crises graves ao longo da vida (como é o caso em tela) gera dano permanente nos neurônios do cérebro (conforme informação já consagrada e amplamente conhecida / reconhecida na literatura médica). Não se trata de doença de origem laboral, mas de origem essencialmente genética".

Em laudo complementar (ID 334957055), o perito esclarece que "A doença da pericianda, de fato incapacitante definitivamente, não pode ser considerada essa incapacidade definitiva a partir de 2018, visto que, embora tivesse tido muitos períodos de incapacidade antes de 2021, esses períodos de incapacidade foram temporários antes de 2021".

Assim, ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, insta consignar que estas devem ser consideradas (art. 479, do CPC), dada a sua realização por profissional técnico habilitado, equidistante das partes, capacitado e de confiança do Juízo.

Pois bem. O laudo foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do d. Juízo, cuja conclusão foi apresenta de modo objetivo e fundamentado.

Ademais, o laudo pericial atendeu às necessidades do presente caso, permitindo a conclusão de que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados, bem como levando em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos.

Assim, tendo o próprio perito afirmado que a postulante é portadora de "de Trastorno Bipolar Tipo I, pelo DSM-5, equivalente a Transtorno Afetivo Bipolar, pela CID-10 (código F31)" bem como apresenta "incapacidade total e permanente", resta demonstrada a incapacidade total e permanente da parte autora.

Todavia, vale ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Impende destacar que a requerente recebeu auxílio por incapacidade temporária no período de 15/08/2015 a 31/10/2015 (ID 334957032) pela mesma doença (ID 334957036, fls. 09).

Quanto à data de início da incapacidade (DII), verifico que deve ser fixada em 31/07/2015, definida como DII pelo perito do INSS quando da perícia médica de concessão do benefício NB 611.417.138-5 (ID 334957036, fls. 09), concedido no intervalo de 15/08/2015 a 31/10/2015 (ID 334957032).

Quanto à qualidade de segurada, extrai-se do CNIS da postulante (ID 334957032), que houve recolhimento previdenciário nos períodos entre 06/04/2009 e 20/06/2011; 09/11/2011 e 27/11/2011; 16/02/2015 e 23/11/2016; 01/06/2021 e 09/08/2021.

Assim, na data do início da incapacidade (31/07/2015), a postulante tinha qualidade de segurada e havia cumprido a carência necessária de 12 (doze) contribuições mensais.

Observa-se da leitura do artigo 27-A da Lei 8.213/91:

Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Assim, observo que a Decisão Monocrática está amparada em legislação, que assegura a qualidade de segurada da requerente.

Não obstante a insurgência do agravante quanto à concessão indevida do benefício, alegando que a parte autora não preenche o requisito da qualidade de segurada na data do termo inicial do benefício (DIB), destaco que o fato gerador da benesse é a incapacidade, portanto, a análise da qualidade de segurado deve ser realizada no dia do início da incapacidade (DII), e não do termo inicial do benefício (DIB), como alega o recorrente.

Destaco, ainda que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta C. Turma, conforme ementários abaixo colacionados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. QUALIDADE DE SEGURADO FACULTATIVO E CARÊNCIA PREENCHIDAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para conceder auxílio por incapacidade temporária, no período de 15/12/2024 a 15/12/2026, quando deverá ser reavaliado, com fundamento na incapacidade laborativa da parte autora, com aplicação de juros de mora e correção monetária, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, e determinando a implantação imediata do benefício, mediante antecipação dos efeitos da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a parte autora detinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade; (ii) se o segurado facultativo faz jus ao auxílio por incapacidade temporária nas hipóteses de limitação para atividades habituais e cotidianas; (iii) se há necessidade de comprovação da incapacidade total para a concessão do benefício; e (iv) se são aplicáveis: (a) a prescrição quinquenal; (b) a exigência de autodeclaração; (c) o desconto de valores eventualmente recebidos; (d) a isenção de custas; e (e) a Súmula no 111/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/91 são concedidos aos segurados que, cumprida a carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), estejam incapacitados para o trabalho. Existem duas modalidades: (i) aposentadoria por incapacidade permanente, para os casos de incapacidade total e definitiva (art. 42); e (ii) auxílio por incapacidade temporária, concedido quando a incapacidade impede o exercício da atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (art. 59).

A incapacidade laboral temporária da parte autora foi constatada por perícia médica judicial, a qual identificou limitações funcionais decorrentes de sequelas ortopédicas, agravadas pelo avanço etário, incompatíveis com o exercício da atividade habitual de faxineira diarista, inclusive quanto à realização de atividades cotidianas e domésticas, em consonância com as exigências aplicáveis ao segurado facultativo.

Embora o perito afirme, em seu laudo, que a incapacidade laboral da parte autora teve início apenas em 13/12/2024, data da perícia judicial, consta, do ID 346265407, relatório médico, datado de 23/05/2024, o qual atesta que a incapacidade laboral atual é anterior.

O magistrado não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC/2015, podendo considerar outros elementos de prova constantes dos autos, como relatórios médicos anteriores à data da perícia, que evidenciam a incapacidade laboral em momento antecedente.

Restou comprovado que a parte autora mantinha a qualidade de segurada facultativa e havia cumprido a carência mínima de 12 contribuições mensais, conforme registros previdenciários constantes dos autos, afastando a alegação de perda da condição de segurada.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo admissível sua alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Confirma-se a tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez presentes os seus requisitos legais, quais sejam: a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, diante da natureza alimentar do benefício.

A presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da cessação administrativa, não se verificando a alegada prescrição. A exigência de autodeclaração é um procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. Não há comprovação de pagamentos administrativos de benefícios não acumuláveis após o termo inicial do benefício, sendo indevido o desconto de quaisquer valores. A sentença, como requerido pelo INSS, não o condenou ao pagamento de custas processuais e já aplicou a Súmula no 111 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido. Critérios de juros de mora e correção monetária alterados, de ofício.

Tese de julgamento:

1. O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que estiver incapacitado para a atividade habitual por período superior a 15 dias.

2. O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos.

3. É legítima a alteração, inclusive de ofício, dos critérios de juros de mora e de correção monetária, para adequação ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59, 62; CPC/2015, arts. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5204019-57.2025.4.03.9999- relator Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgamento em 27/02/2026, publicado no DJen de 06/03/2026)” (Grifos nossos).

Aplicando o entendimento acima esposado ao caso concreto, extrai-se que a requerente faz jus ao benefício.

Quanto à insurgência do recorrente aos critérios de atualização de débito e juros de mora, no que tange ao assunto, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias.”

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Assim, mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITO PREENCHIDO.CONSECTÁRIOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA EC 136/2025. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- A insurgência do agravante se limita a alegação de ausência de qualidade de segurado e aos critérios de atualização de débito e juros de mora.

- A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (art. 42 da Lei no 8.213/1991);

- Prevê o art. 25, inciso I, da Lei no 8.213/1991, que a concessão dos benefícios por incapacidade permanente e temporária, em regra, depende do implemento de 12 (doze) contribuições mensais.

- A manutenção da qualidade de segurado se refere ao período em que o indivíduo permanece filiado ao RGPS por estar contribuindo à previdência social ou por estar no período denominado “de graça”, cujas hipóteses e prazos estão taxativamente dispostas no art. 15, da Lei no 8.213/91.

- Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.

- Quanto à data de início da incapacidade (DII), a Decisão Monocrática agravada fixou em 31/07/2015, definida como DII pelo perito do INSS quando da perícia médica do benefício NB 611.417.138-5.

- Quanto à qualidade de segurada, extrai-se do CNIS da postulante que houve recolhimento previdenciário nos períodos entre 06/04/2009 e 20/06/2011; 09/11/2011 e 27/11/2011; 16/02/2015 e 23/11/2016; 01/06/2021 e 09/08/2021.

- Na data do início da incapacidade (31/07/2015), a postulante tinha qualidade de segurada e havia cumprido a carência necessária de 12 (doze) contribuições mensais.

- Não obstante a insurgência do agravante quanto à concessão indevida do benefício, alegando que a parte autora não preenche o requisito da qualidade de segurada na data do termo inicial do benefício, destaco que o fato gerador do benefício é a incapacidade, portanto, a análise da qualidade de segurado deve ser realizada no dia do início da incapacidade e não do termo inicial do benefício (DIB), como alega o recorrente.

- O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta C. Turma.

- Quanto à correção monetária, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão